Tribunal: TJDFT
Processo: 0742260-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742260-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GEORLANDO ALVES MENEZES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 03/10/2023. Depreende-se das razões recursais o intento do apelante na reforma da sentença para afastar o entendimento de que houve venda casada quanto ao seguro prestamista. Todavia, ao final da peça recursal, requerer o conhecimento e provimento do recurso, “para reformar a sentença, de modo a suspender os descontos na conter do apelado.” (ID 49707405, pág. 14). Intime-se, pois, o apelante a esclarecer o pedido deduzido no presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Diga, ainda, no mesmo prazo, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso trazida nas contrarrazões. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora